Tribunal: TJSP
Processo: 2117028-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Prestação de serviços educacionais – Programa UNIESP PAGA – Programa oferecido pela universidade corré-agravante que garante o pagamento das parcelas do financiamento estudantil firmado pelo autor-agravado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Pretensão a compelir a corré-agravante a arcar com as parcelas do financiamento estudantil – Admissibilidade –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Prestação de serviços educacionais – Programa UNIESP PAGA – Programa oferecido pela universidade corré-agravante que garante o pagamento das parcelas do financiamento estudantil firmado pelo autor-agravado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Pretensão a compelir a corré-agravante a arcar com as parcelas do financiamento estudantil – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida.
ASTREINTE – Fixação de multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência deferida – Cabimento – Multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada por 30 dias – Admissibilidade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2117028-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em
que são agravantes CESMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE
MARILIA
e
UNIESP
-
UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA, é agravado
MAYCON TODESCATO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117028-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44750
AGRV.No: 2117028-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Marília
AGTES. : Cesmar Centro de Ensino Superior de Marília e outro
AGDO. : Maycon Todescato Moreira
DECISÃO DA JUÍZA: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
TUTELA DE URGÊNCIA
Prestação de
serviços educacionais
Programa UNIESP
PAGA Programa oferecido pela universidade
corré-agravante que garante o pagamento das
parcelas do financiamento estudantil firmado
pelo autor-agravado com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Pretensão a
compelir a corré-agravante a arcar com as
parcelas
do
financiamento
estudantil

Admissibilidade Presença dos requisitos do
art. 300 do CPC/2015 Decisão mantida.
ASTREINTE Fixação de multa na hipótese
de descumprimento da tutela de urgência
deferida Cabimento Multa diária fixada em
R$
1.000,00,
limitada
por
30
dias

Admissibilidade.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação de obrigação de fazer e que deferiu a tutela de urgência
requerida para obrigar a corré-agravante a arcar com as parcelas do
financiamento estudantil, sob pena de pagamento de multa diária de R$
1.000,00 (limitada a 30 dias).
Sustenta a agravante que não estão presentes os
requisitos da medida, sendo incabível a aplicação da multa.
Recurso processado sem efeito suspensivo ou ativo,
com resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de
informações à juíza da causa.
2.1. Conforme o art. 300 do CPC/2015 a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117028-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
urgência visa a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional,
exigindo, como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O autor-agravado sustenta ter direito ao benefício
instituído pelo Programa “UNIESP PAGA” oferecido pela universidade
corré-agravante, por meio do qual a universidade arcaria com as
prestações do financiamento (FIES) firmado junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e a juíza deferiu a tutela de urgência.
O autor-agravado juntou aos autos cópia do seu
histórico escolar (cf. fls. 25-26 dos autos de origem) e do diploma do
curso superior de pedagogia (cf. fls. 23-24 dos autos de origem), além
dos contratos de financiamento e de garantia de pagamento (cf. fls.
27-35 dos autos de origem), documentos que conferem plausibilidade
e verossimilhança às suas alegações.
Neste sentido decidiu esta 20a Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Decisão
interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência perseguida,
pois ausente a necessária verossimilhança, uma vez que não se verifica
presença de fato a indicar estar sendo o direito da autora atingido de
forma indevida. Insurgência recursal da autora. Com razão. Documentos
comprovando ser a recorrente aluna da instituição de ensino, tal como o
marketing duvidoso dessa última. Contrato de financiamento com o
Banco do Brasil e Portaria Interna da UNIESP sobre o plano de
amortização junto ao FIES. Tutela de urgência concedida com o fim de
suspender as negativações contra a agravante, devendo ser
providenciada a exclusão de eventual apontamento já existente, referente
à relação jurídica aqui tratada, em cinco dias, sob pena de multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117028-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de R$ 500,00, limitada a 20 mil reais. Recurso provido. (cf. A. I.
2133775-53.2018.8.26.0000, rel. Des. Roberto Maia, j. 10-12-2018).
Fica mantida, portanto, a decisão recorrida.
2.2. O art. 536 do CPC/2015 autoriza a imposição de
multa, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando
judicial. É instrumento destinado a induzir o réu a cumprir a ordem
judicial, havendo que se estabelecer montante tal que influa no seu
comportamento, não sendo excessiva a multa de R$ 1.000,00 por dia
(durante 30 dias), bastando a quem está obrigado a tal cumprir a ordem
que lhe foi imposta para não se sujeitar ao pagamento.
“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
especifica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (cf. Nelson
Nery Jr e Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 10a ed.
2007, p. 673, nota 17 ao art. 461).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator